Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegação de nulidade por ausência de citação pessoal do acusado. Nulidade arguida somente após a decisão de pronúncia. Preclusão. Art. 571, I, do Código de Processo Penal. Réu que tinha ciência inequívoca da ação penal. Impossibilidade de reconhecimento de nulidade com a qual concorreu a parte. Artigo 565 do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade por ausência ou deficiência da defesa técnica. Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Defensoria Pública atuou nas audiências e ainda apresentou, com tese defensiva plausível, as razões do recurso em sentido estrito. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.